Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736517-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA VILELLA E CARVALHO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 00660701-74.2008.8.07.0001, determinou que se aguardasse o julgamento do recurso interposto em face da decisão que deferiu a penhora de percentual do salário. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, a inexistência de impedimento à medida constritiva de penhora de percentual da verba salarial e defende o prosseguimento da execução. Indica que o agravo de instrumento que impugnou a decisão que deferiu a penhora teve seu efeito suspensivo indeferido, sendo descabida a determinação de que se aguarde o julgamento final do recurso sob pena de configurar concessão de efeito suspensivo de modo transverso. Tece considerações e colaciona julgados. Entende que estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento dos atos expropriatórios. Preparo recolhido no ID 50826699 - Pág. 9 e 10. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 164918869, dos autos de origem): Aguarde-se o julgamento do agravo interposto, tendo em conta que foi determinada a expedição de ofício para a penhora do percentual do salário apenas após a preclusão da decisão, conforme ID 160533875. Cadastre-se a peticionante da ID 161312602, antiga advogado do exequente, como interessada. Após, intimem-se os patronos antigos e atuais da parte exequente, para que apresentem termo de acordo informando qual a proporcionalidade dos honorários cabível a cada um, tendo em vista que devem ser divididos. Não havendo consenso, deverão dirimir a questão em ação própria, ficando reserva a execução dos honorários para após decisão sobre esse direito. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, evidente a configuração da preclusão temporal da questão envolvendo a necessidade de trânsito em julgado da determinação de penhora salarial. Isso porque a decisão que deferiu a penhora, ID 160533874 dos autos de origem, foi expressa quanto à necessidade de se aguardar a sua preclusão para expedição de ofício ao órgão pagador do executado. Transcreve-se em parte: Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 15% sobre a remuneração bruta mensal do executado FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Intime-se o executado da penhora. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. (destaquei) Note-se que somente o executado, ora agravado, se insurgiu em face de tal decisão com o Agravo de Instrumento no 0722755-05.2023.8.07 e somente quanto à determinação de penhora. Assim, resta evidente a existência de impedimento para a expedição de ofício de penhora. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 15:43:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador